Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709355-77.2021.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A RECORRIDA: CILENE JOANA LUZ MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO. BOLETO IMPRESSO NO SITE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO. SUPOSTA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MORA AFASTADA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se ao caso a teoria da responsabilidade objetiva do prestador de serviços, no caso, o banco, primeiro requerido, conforme disposto no art. 14, da Lei 8.078/90. 2. Caracteriza-se como má-prestação do serviço a fraude ou erro quando da impressão de boleto bancário por parte do consumidor, pois a instituição financeira é a única responsável pela segurança dos serviços prestados via internet, gerador do boleto, dos códigos de barra e demais serviços disponibilizados em seu site. 3. Demonstrando o pagamento da prestação, mesmo diante do não reconhecimento do banco, deve ser afastada a mora e restituído o veículo à consumidora. 4. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor e enunciado 479 da Súmula do STJ, sob o argumento de que a recorrida, por negligência, pagou o falso boleto e deu causa ao resultado lesivo. Defende ser de responsabilidade do sacado a verificação e conferência dos dados do beneficiário e pagador final do crédito antes de efetuar o pagamento. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as intimações e publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA, OAB/SP 94.243. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “Não se admite recurso especial por alegada violação a súmula, pois esta não se equipara a dispositivo de lei federal para fins de interposição do recurso” (AgInt no AREsp 1909107/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/12/2021). Melhor sorte não socorre o apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em análise, verifica-se que a apelante entrou no site do banco e recebeu o boleto via whatsapp para pagamento. O boleto foi impresso e efetivamente pago, conforme comprovante de ID 30409038 – pág. 2. Saliente-se, ainda, que a apelante foi diligente ao se dirigir à Delegacia e fazer Boletim de Ocorrência (ID 30409006), e denunciar a suposta fraude junto ao Procon-DF e ao ajuizar ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela de urgência. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça verificou-se que a tutela foi indeferida, porém, ainda não foi prolatada sentença (processo 0709933-40.2021.8.07.0004). Ressalte-se, também, que a apelante estava cumprindo devidamente com o pagamento das prestações (encontrava-se na prestação 35 de 60) e apesar da notificação extrajudicial recebida, a apelante entrou em contado o banco para resolver o impasse, sendo que a atendente se negou a resolver o problema, limitando-se a informar que o débito estaria em aberto (ID 30409010). Observa-se, ainda, que no dia 3/8/2021 a apelante buscou auxílio junto à Defensoria Pública do DF, ocasião em que informou que já havia entrado em contato com a Renault Financiamentos, nos telefones disponibilizados, mas informaram que não reconheciam o pagamento (ID 30409009) da parcela paga mediante o boleto bancário extraído da página da internet do próprio banco. Esse contato junto à Defensoria foi realizado antes mesmo do ajuizamento da ação de busca e apreensão. Registra-se, por oportuno, que não obstante a alegação do autor de que a mutuária deixou de pagar as prestações no vencimento respectivo, os documentos de ID 30409038 comprovam o pagamento das parcelas dos meses de junho a outubro de 2021 foram quitadas regularmente. Diante dessas considerações, entendo que a responsabilidade pelo boleto fraudado quando não há evidências de divergências de dados do contrato e informações pessoais como no caso sub judice, é do próprio banco apelado, pois houve falha na prestação do serviço, uma vez que não foi possível detectar nenhuma irregularidade, devendo a mora ser afastada e o veículo retornar à posse da apelante, ou na impossibilidade a conversão em perdas e danos, a ser objeto de outra ação, e por óbvio, em sendo restituído o veículo, deverá a mutuária continuar a efetuar o pagamento do financiamento nos termos previstos no contrato. (ID 33991521). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, porque, consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, “a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional “(AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Determino que todas as intimações e publicações ocorram exclusivamente em nome do advogado ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA, OAB/SP 94.243. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023